Tribunal: TJMT
Processo: 1023277-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023277-16.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1023277-16.2021.8.11.0000
Agravante: F M SUPERMERCADO LTDA - EPP
Agravado: NOVA ARTE COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME
Agravo de Instrumento interposto por F M SUPERMERCADO LTDA - EPP, de decisão que, na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusulas c/c Restituição de Valores Pagos c/c Pedido De Tutela De Urgência, que move em desfavor de F M SUPERMERCADO LTDA - EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial.
A agravante relata que firmou com a agravada, em 23/09/2021, contrato para prestação de serviços de comunicação visual, no valor de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), inclusive, tendo a agravante em 27/09/2021, efetuado o pagamento de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), ou seja, equivalente a 30% do valor total do contrato,
Aduz que ficou acordado que o saldo remanescente na ordem de R$196.000.00 (cento e noventa e seis mil reais) seria pago mediante a liberação de financiamento bancário oriundo do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).
Assevera que no início do mês de dezembro do corrente ano, foi cientificada de que a agravada estaria em mora com a entrega dos serviços de diversos clientes e que aqueles serviços que foram entregues não apresentaram a qualidade esperada.
Desse modo, considerando que a requerente não mais possuía confiança e interesse na continuidade do contrato pactuado, remetera à agravada a competente notificação extrajudicial requerendo a rescisão contratual e, também, a restituição do valor pago, com o pagamento de multa no valor de 10%. No entanto, tal proposta não foi aceita pela agravada, motivo pelo qual ajuizou a ação.
Pugna pela concessão de efeito ativo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para deferir a tutela de urgência a fim de determinar que a agravada se abstenha de promover quaisquer restrições em nome da agravante perante os órgãos de proteção ao crédito, protestos e outros atos constritivos, sem prejuízo de ajuizar ações de execução ou outras em desfavor da agravante, bem como não transfira, ceda ou repasse os direitos de recebimento dos valores à terceiros.
Pois bem.
A despeito dos argumentos colacionados pela agravante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista